Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709956-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UELINTON DA SILVA GOMES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado (proc. no 0700112-04.2020.8.07.0018, ID no 58740083, págs. 1-2). O agravante requereu a desistência deste recurso, tendo em vista que a distribuição ocorreu em duplicidade, conforme petição de ID no 16025412. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 16025412) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro